Tribunal: TJPA
Processo: 0801660-21.2022.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801660-21.2022.8.14.0014

APELANTE: ANTÔNIO CLEBSON SALES OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da substância entorpecente, bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANTÔNIO CLEBSON SALES OLIVEIRA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória e subsidiariamente pleiteia a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que, “
no dia 22 de dezembro de 2022, a guarnição de dia da polícia militar recebeu denúncia de que estava havendo intenso tráfico de drogas em uma residência localizada na WE-8, Bairro Coutilândia, Capitão Poço. Diante dos fatos, a guarnição se deslocou até o local e avistou Pedro Paulo em frente à residência, que, por sua vez, empreendeu fuga ao avistar os policiais, tendo então os policiais adentrado no local dos fatos e flagrado Antônio Clebson Sales na posse de entorpecentes de diversas naturezas e acompanhado de um menor de idade, momento em que lhe foi dada voz de prisão
”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, sendo a materialidade, pelo laudo toxicológico definitivo (ID 16690297), o qual atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas com o apelante, consistentes em 18 trouxinhas contendo o entorpecente conhecido vulgarmente como cocaína, pesando o total de 5,324 g (cinco gramas, trezentos e vinte e quatro miligramas); um saco plástico transparente também contendo cocaína, pesando o total de 21,653 g (vinte e um gramas, seiscentos e cinquenta e três miligramas); 108 petecas contendo cocaína, pesando no total 11,523 g (onze gramas e quinhentos e vinte e três miligramas); e 154 papelotes contendo erva prensada, pesando no total 103,840 g (cento e três gramas, oitocentos e quarenta miligramas), cujo resultado deu positivo para o entorpecente vulgarmente conhecido por maconha.

A autoria delitiva por sua vez, restou comprovada pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a fase judicial
.

O apelante, em juízo, negou
a prática do crime
, porém seus argumentos não se comprovaram no processo.

A testemunha GEELISON FREIRE PEIXOTO, policial militar, declarou em juízo:

“Que chegou no réu através de denúncia anônima no sentido de que estava havendo tráfico de drogas no interior de uma residência. Que, em seguida, seguiram em diligência e a porta da residência estava entreaberta. Que o réu correu ao avistar a PM, mas o depoente conseguiu capturá-lo. Que o outro réu se chamava Pedro Paulo. Que não lembra a quantidade, mas era muita. Que eram várias drogas, maconha, oxi e balança de precisão dentro de uma mochila. Que a droga fora apreendida dentro de uma mochila fora da residência. Que tinham 3 pessoas no interior da casa. Que o proprietário da residência era o Pedro Paulo.”

Já a testemunha LUIS CARLOS FERREIRA SANTOS JUNIOR, policial militar, prestou depoimento em juízo declarando que;

“Que chegou no réu através de denúncia anônima. Que eram dois acusados no momento da abordagem, mas não lembra qual dos dois estava com a mochila contendo a droga. Que o réu tentou empreender fuga, mas fora capturado. Que não lembra a quantidade, mas era muita. Que eram várias drogas, maconha, oxi. Que parece que tinha balança de precisão. Que a ocorrência se deu no interior de uma residência pela parte da tarde, umas 17h45m. Que o réu gritava: “eles estão aqui, eles estão aqui”. Que tinham 3 pessoas no interior da casa.”

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição dos crimes em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DO DIREITO DO RECORRENTE PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE

O recorrente pleiteia pela concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte. Dessa forma, afasto o referido pleito.

DA DOSIMETRIA. ANÁLISE DE OFÍCIO

Apesar de não ter o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade, não havendo alterações a serem corrigidas
.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/03/2024